Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CAUSALIDADE.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem procedeu corretamente à distribuição dos encargos de sucumbência devidos em virtude do encerramento da fase de cumprimento de sentença que teve como objeto o montante dos honorários de advogado.
2. É indevida a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil, pois o cumprimento de sentença tem caráter “incidental”, não se tratando de “ação”. Ademais, a eventual remessa dos autos do processo ao arquivo, nesse caso, dee ocorrer por meio de “decisão interlocutória”, afastando-se por isso a aplicação das normas previstas no Capítulo XIII, do Título III, do CPC, relativas à sentença e à coisa julgada.
3. Não há dúvidas a respeito da possibilidade de fixação dos honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. É possível observar que a agravante deu causa à instauração prematura do incidente processual, sem prévia liquidação, e concordou com o encerramento do aludido incidente. Nesse caso deve haver, de fato, sua condenação ao pagamento dos honorários de advogado, de acordo com o critério da causalidade. 4.1. O valor fixado pelo Juízo singular para a condenação em honorários de sucumbência é o que melhor corresponde ao proveito econômico eventualmente obtido.
5. Recurso desprovido.